Tribunal: TJDFT
Processo: 0703403-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. HASTA PÚBLICA. INSUCESSO. NOVA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA DA MEDIDA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor.
2. O princípio da cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou a realização de diligências para viabilizar o recebimento do crédito. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados.
3. Demonstrada a adoção das providências necessárias para viabilizar a venda do imóvel penhorado, em mais de uma oportunidade, sem sucesso, torna-se inviável a renovação da hasta, diante da demonstração de ineficácia da medida.
4. A repetição de medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade contraria a finalidade do processo e deve ser evitada, sob pena de violar o princípio da duração razoável da demanda e o da efetividade da prestação jurisdicional.
5. Recurso conhecido e não provido.